Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Roubo impróprio. Provas. Tentativa. Fração. Gratuidade de justiça.

1 - As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, de que o acusado foi flagrado no interior do veículo dela, após já ter removido o aparelho de som do painel multimídia, seguido de luta corporal com a vítima, autorizam a condenação por roubo impróprio.

2 - Percorridas todas as fases do iter criminis, a pena deve ser reduzida na fração mínima - 1/3.

3 – A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

4 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).

5 – Apelação não provida.